Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019029-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANELIO MAZZOCCO - CPF: 032.022.839-87 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), CLAUDIO LUIS ONZI - CPF: 553.083.680-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), NATHALIA CHAGAS HAHN - CPF: 026.690.120-43 (ADVOGADO), FABIA ANDREA VIEZZER BOENO - CPF: 699.995.110-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes

as omissões e as contradições

apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANELIO MAZZOCO
opõe embargos de declaração (ID no
307444353
), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no

305283893
,
que
negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença na ação monitória no
0000232-72.2001.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão e contradição.

Afirma
que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão de nulidade dos títulos executivos reconhecida pelo Juízo Falimentar nos autos no
76
565-2000/222
, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ.

Argumenta que a decisão do Juízo da Falência expressamente reconheceu que o BANCO DA AMAZÔNIA não possuía interesse processual justamente por não comprovar a origem das duplicatas apresentadas, o que, no contexto da habilitação de crédito, equivaleria a reconhecer a inexistência e invalidade dos títulos.

Aduz que há contradição entre a afirmação do acórdão de que inexiste decisão judicial declarando a nulidade dos títulos e as provas juntadas aos autos
,
que demonstram que a rejeição da habilitação decorreu justamente da constatação de que as duplicatas não possuíam causa subjacente legítima.

Sustenta, ainda, que a inexistência de título executivo
constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 803, I, do CPC, não estando sujeita à preclusão.

Por fim, aponta que o acórdão deixou de se manifestar sobre: (a) a identidade material entre as duplicatas executadas nestes autos e aquelas apresentadas na habilitação falimentar; (b) as provas colhidas pelo Ministério Público Federal em investigação criminal; (c) a ausência de assinatura do embargante em parte das duplicatas e a falta de protesto; (d) a falta de comprovação do protesto das duplicatas sem aceite; (e) a inexigibilidade de título executivo como matéria de ordem pública; e (f) a inaplicabilidade da preclusão às matérias de ordem pública no processo executivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o reconhecimento expresso de que há decisões judiciais transitadas em julgado que afastam a existência e validade dos títulos executivos, atribuindo-lhes efeitos modificativos para declarar a inexigibilidade dos títulos e extinguir a execução.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No caso,
trata-se de ação monitória
no
0000232-72.2001.8.11.0041
ajuizada
pelo BANCO AMAZONIA em face de ANELIO MAZZOCO e CLAUDIO LUIZ ONZI, objetivando o recebimento de crédito representado por duplicatas mercantis
no
15.634
,
15.637
,
15.638
,
15
.639
,
15.644
, vencidas em 21/09/2000; no
16.622
,
16.624
,
16.626
,
16.628
, vencidas em 20/09/2000
;
no

16.630
;
16.634
,
16.639
,
16.640
, vencidas em 21/09/20
00,
vinculadas à empresa FRIGOVERDE,
que somam o valor de R$ 906.234,90.

O juízo singular decidiu pela validade dos títulos e preclusão da matéria, em razão do trânsito em julgad
o
da sentença monitória.

Em agravo de instrumento, este Tribunal negou provimento ao recurso
, mantendo a
decisão
de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença na ação monitória
.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, com base em dois fundamentos principais: (i) inexistência de decisão judicial que expressamente declare a nulidade dos títulos executivos; e (
ii
) ocorrência de preclusão da matéria, nos termos do art. 508 do CPC/15.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo da Falência nos autos no 76565-2000, que teria reconhecido a inexistência e invalidade dos títulos.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, concluindo que a decisão proferida no processo falimentar não declarou a nulidade dos títulos, mas apenas indeferiu a habilitação de crédito por ausência de comprovação da origem, como se verifica do seguinte trecho:

"Analisando os autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Isto porque, ao analisar a sentença proferida nos autos da habilitação de crédito no processo falimentar, constata-se que não houve declaração de nulidade dos títulos, mas tão somente a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual do habilitante, que não comprovou a origem do crédito."

A sentença proferida no processo falimentar, cuja cópia consta dos autos (ID 297669351), fundamentou-se na ausência de interesse
processual do habilitante por não ter comprovado a origem do crédito, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973. Em nenhum momento houve declaração expressa de nulidade dos títulos, como pretende fazer crer o embargante.

Ademais, é importante esclarecer
que
a ação monitória no 0000237-94.2001
.8.11.0041
(antigo no 2234/2008), mencionada na sentença
que indeferiu a
habilitação de crédito, foi proposta pelo mesmo banco em face de CELSO PERINI e CLAUDIO LUIZ ONZI, cobrando duplicatas
mercantis no
16.689
,
16.690
,
16.691
,
16.692
,
16.693
,
1
6.694
,
16.695
, vencidas em 22/09/2000; no
16.
702
,
16.705
,
16.706
,
16.708
,
16.710
,
16.712
,
16.713
, vencidas em 04/10/2000 e no
16.728
,
16.729
,
16.731
, vencidas em 05/10/2000,

vinculadas à empresa FRIGOVERDE, que somam o valor
de R$ 1.190.371,80.

Portanto, não há identidade entre os títulos executivos que embasam a presente execução e aqueles cuja habilitação foi indeferida no processo falimentar, o que por si só já afastaria a alegação do embargante.

Além disso,
o acórdão também
analisou a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1299924/MT, concluindo que
esta
apenas manteve a decisão do Tribunal de origem, sem fazer qualquer juízo de valor acerca da validade ou nulidade dos títulos.

Quanto à alegação de que a matéria
(nulidade do
título)
seria de ordem pública,
que pode ser conhecido
a qualquer tempo, o acórdão também enfrentou adequadamente a questão ao destacar que, após o trânsito em julgado da sentença monitória, ocorreu a preclusão da matéria nos termos do art. 508 do CPC/15.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, embora a nulidade do título executivo seja matéria de ordem pública, tal circunstância não tem o condão de afastar a coisa julgada material formada na ação
monitória, que converteu o mandado inicial em título executivo judicial.

A partir desse momento, a execução passou a se fundar não mais nos títulos originais (duplicatas), mas sim na sentença transitada em julgado, que constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC/15.

Q
uanto aos demais pontos suscitados pelo embargante (ausência de assinatura em parte das duplicatas, falta de protesto, ausência de comprovação da entrega das mercadorias), trata-se de matéria de mérito que deveria ter sido arguida nos embargos à monitória, estando igualmente acobertada pela preclusão.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025